Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CAUSA DE PEDIR REMOTA AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior objetiva, prevista no artigo 50 do Código Civil, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. Por expressa disposição legal, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos demais requisitos, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, §4o, do Código Civil).
3. Uma vez que o requerente sequer descreveu fatos que caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial, correta a decisão que indeferiu liminarmene o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.